Tribunal: TJMT
Processo: 1008913-13.2024.8.11.0007
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008913-13.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDUARDO COUTO DE JESUS - CPF: 051.789.541-22 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALCEU BRAGA BOTELHO - CPF: 804.206.561-20 (VÍTIMA), MARCELO APARECIDO GOMES DA SILVA - CPF: 793.697.311-72 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado [concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima]. Preliminar. Intempestividade das razões recursais. Mera irregularidade. Mérito. Dosimetria. Majorante relativa à privação de liberdade configurada. Fração de aumento na terceira fase. Ausência de fundamentação concreta e individualizada. Redução ao mínimo legal. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por roubo majorado pelo concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando o afastamento da majorante da restrição de liberdade e a redução das penas.

Preliminar de intempestividade das razões do recurso pela 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA.

II. Questões em discussão

1) Exclusão da causa de aumento da restrição da liberdade da vítima; 2) insuficiência de número de majorantes para aumento na terceira fase acima do mínimo legal.

III. Razões de decidir

1. O oferecimento de razões recursais fora do prazo legal configura mera irregularidade, não impedindo o conhecimento do recurso tempestivamente interposto [Enunciado n. 17 deste e. Tribunal].

2. A restrição de liberdade da vítima está comprovada, conforme destacado na sentença, quando o ofendido fica
"cerca de vinte a trinta minutos amarrado até que os assaltantes fugissem do local levando seu veículo",
tempo juridicamente relevante e suficiente para a configuração da majorante.
”
(STJ - AgRg no AREsp: 1588159 GO 2019/0285752).

3. A mera indicação do número de majorantes, desacompanhada de motivação concreta e individualizada, não autoriza a exasperação da fração de aumento acima do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 443 do STJ, impondo-se a redução ao patamar mínimo de 1/3.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e provido parcialmente para readequar a pena definitiva a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Teses de julgamento:

1. A apresentação tardia das razões recursais constitui mera irregularidade, não configurando a intempestividade do recurso em sentido estrito interposto no prazo legal.

2. Demonstrado que a vítima permaneceu amarrada durante o desenrolar da atividade criminosa e solta por vizinhos somente após a fuga dos agentes,
está configurada a restrição a sua liberdade, circunstância essa apta a ensejar a aplicação da majorante do inciso V do § 2o, do art. 157 do CP”
(TJMG, AP no 0002927-11.2023.8.13.0481).

3. A exasperação da fração de aumento na terceira fase da dosimetria acima do mínimo legal, no crime de roubo circunstanciado, exige fundamentação concreta e individualizada, sendo insuficiente a mera remissão ao número de majorantes reconhecidas.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, "b", 59, 65, I e III, "d", 68, parágrafo único, e 157, § 2o, II e V. CPP, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1588159/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.5.2020, DJe 28.5.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2437651/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.11.2023; STJ, AgRg no HC: 810433 PB 2023/0091562-3, Quinta Turma, Relator.: Ribeiro Dantas, 22/05/2023; HC n. 592.423/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21.9.2020; TJMG, AP n. 0002927-11.2023.8.13.0481, Rel. Des. Marco Antônio de Melo, j. 25.6.2024; TJSP, AP n. 0065353-75.2016.8.26.0050, Rel. Des. Péricles Piza, j. 28.6.2018.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1008913-13.2024.8.11.0007 - COMARCA DE ALTA FLORESTA

APELANTE.: EDUARDO COUTO DE JESUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por EDUARDO COUTO DE JESUS contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos de ação penal (PJe no 1008913-13.2024.8.11.0007), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 2o, II e V, do CP - (ID 350819388).

O apelante sustenta que: 1) a majorante do roubo [restrição de liberdade] não estaria caracterizada; 2) “
a elevação da pena, na terceira fase da dosimetria, em fração superior ao mínimo legal, reclama fundamentação concreta, específica e individualizada
”.

Requer o provimento para que seja afastada a referida majorante e reduzidas as penas (ID 350819415 – fls. 1650/1659).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA pugna pelo não conhecimento do recurso, por intempestividade das razões, e, no mérito, pelo seu desprovimento (ID 350819417 – fls. 1661/1670).

A i. 15a Procuradoria de Justiça opina pela rejeição da preliminar do apelado e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

"DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES. MERA IRREGULARIDADE. MÉRITO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Apresentação de razões recursais fora do prazo legal que constitui mera irregularidade, não impedindo o conhecimento do recurso tempestivamente interposto. 2. No mérito, a causa de aumento pela restrição da liberdade da vítima (art. 157, § 2o, V, CP) mostra-se legítima quando o cerceamento de locomoção perdura por tempo juridicamente relevante e superior ao necessário para a consumação do subtraído. A fixação de fração de aumento acima do mínimo legal encontra-se devidamente motivada na gravidade concreta da conduta e na presença de múltiplas majorantes. Parecer pelo desprovimento do recurso."
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 352128364 – fls. 1676/1681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA argui a intempestividade
“das razões de apelação apresentadas

pela Defensoria Pública”
(ID 350819417 – fls. 1661/1670).

Vejamos.

A sentença condenatória foi prolatada em 22.9.2025 (350819388 – fls. 1601).

No dia 26.3.25, o apelante foi intimado da sentença, o qual manifestou não ter interesse em recorrer (ID 350819395 – fls. 1622).

Não há informação da data em que a Defensoria Pública foi intimada, contudo interpôs o recurso em 7.10.2025, constando nos autos Certidão de Tempestividade Recursal pela Gestora da 4a Vara da Comarca de Alta Floresta (ID 350819402 – fls. 1635).

A Defesa apresentou as razões recursais do apelante em 6.2.2026 (ID 350819415 – fls. 1650).

Pois bem.

O oferecimento de razões ou contrarrazões fora do prazo legal configura mera irregularidade,
“não implicando a inadmissibilidade do recurso interposto a tempo e modo, nem inviabilizando a apreciação dos argumentos da parte recorrida”,
consoante

Enunciado 17 deste e. Tribunal.

No mesmo sentido, anotam-se acórdãos deste e. Tribunal: AP NU 1000494-37.2025.8.11.0017, Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 10/02/2026; AP NU 1003516-07.2023.8.11.0007, Rel. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, 26/11/2025; AP NU 0000258-87.2017.8.11.0048, Primeira Câmara Criminal, 20.5.2022; AP NU 0005377-28.2018.8.11.0037, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 14.7.2023.

Nesse quadro, o apelo deve ser conhecido.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“na data de 02 de agosto de 2024, por volta das 07hrs10min, no estabelecimento comercial denominado “Farmácia Universal”, localizada na Avenida Papa João Paulo XXIII, n. 3.198, Bairro Centro, município de Alta Floresta/MT, ELIELSON JOSÉ LOPES na companhia de EDUARDO COUTO DE JESUS, com consciência, vontade e cientes da ilicitude de suas condutas, com o emprego de grave ameaça exercida com arma de fogo não apreendida nos autos, mantendo a vítima em seu poder, restringindo-lhe sua liberdade, subtraíram de Alceu Braga Botelho a quantia aproximada de R$ 10.000,00 (dez mil), bem como uma caminhonete modelo Toyota Hilux, branca, ano 2018, placa QCY2B05 (Art. 157, § 2o, incisos II (concurso de pessoas) e V (restrição de liberdade) c/c § 2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), todos do Código Penal).”

(Guilherme da Costa, promotor de justiça – ID 350818868 – fls. 127/130)

O Juízo singular dosou a pena nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia, a fim de CONDENAR o réu EDUARDO COUTO DE JESUS como incurso nas penas do art. 157, § 2o, incisos II (concurso de pessoas) e V (restrição de liberdade), todos do Código Penal e ABSOLVER do art. 347, parágrafo único, do Código Penal (fraude processual).

Passo, portanto, a dosar à pena em consonância com o critério trifásico estabelecido pelo art. 68 do Código Penal, atento ao princípio da individualização da pena previsto no art. 5o, XLVI da Carta Magna.

IV-[...] DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO: [...] Analisando a culpabilidade do réu entendo que a intensidade do dolo que permeou as suas condutas não extrapolam a gravidade do crime de roubo majorado. Não houve excesso capaz de sustentar um maior grau de reprovação da conduta. [...]

As circunstâncias do roubo são graves,
pois se trata de delito majorado, praticado em concurso de pessoas, contudo será valorado na terceira fase
.

As consequências do crime revelam-se graves. Observa-se que a vítima sofreu intenso abalo psicológico, conforme relatado, a ponto de desenvolver traumas que a levaram a arrendar seu estabelecimento e afastar-se das atividades da farmácia. O episódio ocasionou tamanho desespero que comprometeu de forma significativa sua vida pessoal e profissional. Assim, diante do relevante impacto causado, impõe-se a valoração negativa dessa circunstância judicial.

[...]

Assim, considerando 01 circunstância desfavorável ao réu, adoto a aplicação do entendimento jurisprudencial da Corte Superior sobre o tema, o qual aplica-se a fração de aumento de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime para cada circunstância judicial negativada. Deste modo fixo a PENA-BASE em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, fixados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos para cada crime.

Na segunda fase da dosimetria, reconheço a incidência das circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, incisos I e III, alínea d, do Código Penal, considerando que o réu EDUARDO contava com menos de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, além de haver confessado espontaneamente a prática delitiva. Diante disso, reduzo a pena em 1/6 (um sexto). Todavia, a reprimenda não pode ser fixada aquém do mínimo legal, motivo pelo qual a sanção resta definitivamente estabelecida em 04 (quatro) anos de reclusão, bem como no pagamento de 10 (dez) dias-multa [...]

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de diminuição de pena. Verifico a incidência de causas especiais de aumento previstas no art. 157, § 2o, incisos II e V, do Código Penal.

Conforme restou demonstrado nos autos, o delito foi praticado em concurso de agentes, circunstância que reforça a potencial intimidação da vítima e a maior probabilidade de êxito da empreitada criminosa. Ademais, houve restrição da liberdade da vítima, mantida sob vigilância e privada de sua locomoção pelo período necessário à consumação do delito, o que acentua a gravidade da conduta.

Nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, reconhecida a presença de duas causas de aumento, impõe-se a aplicação de uma fração única, superior ao mínimo legal, de modo proporcional à quantidade e à gravidade das circunstâncias.

Considerando que as majorantes em questão revelam especial censurabilidade da conduta, elevo a pena em 3/8 (três oitavos), resultando, razão pela qual fixo a PENA DEFINITIVA em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa, sendo estes calculados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente na época do fato, devidamente corrigido.”
(Tibério de Lucena Batista, juiz de Direito - ID 350819388 – fls. 1579/1601).

Pois bem.

O Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa [nove meses acima do mínimo legal], ao negativar as consequências do crime [vítima que sofreu intenso abalo psicológico, a ponto de arrendar seu estabelecimento e afastar-se das atividades da farmácia], (fls. 288 — ID 347504940), tendo exasperado a pena-basilar na fração de
“1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas”
.

Frise-se que a fração adotada pelo juiz da causa [1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e máxima], tem sido considerada proporcional pelo c. STJ (AgRg no HC: 810433 PB 2023/0091562-3, Quinta Turma, Relator.: Ribeiro Dantas, 22/05/2023; HC 592.423/RJ – quinta turma – relator Min. Ribeiro Dantas – 21.9.2020).

Assim, mantém-se a pena-base fixada [4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa].

Na segunda fase, foi reconhecida as atenuantes da menoridade relativa

[agente menor de 21 (vinte e um anos) da data do fato] e da confissão espontânea, com redução da pena em 1/6 (um sexto), mantida a reprimenda no mínimo legal [Súmula 231 do STJ], fixando-a em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena.

Quanto à causa de aumento [restrição de liberdade], extrai-se das declarações da vítima Alceu Braga Botelho que foi surpreendida por dois agentes dentro do seu estabelecimento comercial, os quais subtraíram a quantia aproximada de R$ 10.000,00 (dez mil) e uma caminhonete modelo Toyota Hilux, branca, ano 2018, placa QCY2B05; um deles estava armado; foi mantida sob grave ameaça, com arma de fogo, coagida a se dirigir até o escritório nos fundos e a abrir o cofre; foi obrigada a permanecer com os olhos fechados, sob ameaça de morte caso desobedecesse aos comandos dos agentes; teve as mãos amarradas para trás, foi imobilizada em uma cadeira, amordaçada e vendada, permanecendo nessa condição mesmo após a evasão dos agentes (Mídia – ID 350819383 – fls. 1397).

No caso, a ação criminosa perdurou por aproximadamente
“vinte minutos ou mais”
, período em que a vítima ficou sob o domínio do recorrente e seu comparsa [Elielson José Lopes]
,
sendo socorrido por terceiros apenas após esse lapso temporal (Mídia – ID 350819383 – fls. 1397), a configurar a majorante de restrição de liberdade.

Em situação semelhante, o c. STJ assim decidiu:

“A restrição de liberdade das vítimas ficou comprovada, no caso, pois, conforme destacado na sentença, um dos ofendidos ficou "cerca de vinte a trinta minutos amarrado até que os assaltantes fugissem do local levando seu veículo", tempo juridicamente relevante e suficiente para a configuração da majorante.”
(STJ, AgRg no AREsp: 1588159 GO 2019/0285752-1, Relator.: Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma – 28.5.2020)

Com efeito,
“demonstrado que a vítima permaneceu amarrada durante o desenrolar da atividade criminosa, está configurada a restrição a sua liberdade, circunstância essa apta a ensejar a aplicação da majorante do inciso V do § 2o, do art. 157 do CP”
(TJMG, AP no 0002927-11.2023.8.13.0481 – Relator: Des. Marco Antônio de Melo – j. 25.6.2024 – p. 26.6.2024; TJSP, AP no 0065353-75.2016.8.26.0050 – Relator: Des. Péricles Piza – j. 28.6.2018).

Portanto, a referida majorante deve ser mantida.

No que se refere à fração pelo reconhecimento de duas causas de aumento de pena [restrição da liberdade da vítima e concurso de pessoas], o Juízo singular fundamentou que
“as majorantes em questão revelam especial censurabilidade da conduta, elevo a pena em 3/8 (três oitavos)”
(ID 350819388 – fls. 1597).

Verifica-se que a fundamentação empregada na terceira fase dosimétrica, limitou-se a remeter ao concurso de pessoas [composto por apenas dois agentes] e à restrição de liberdade, sem indicar as particularidades do caso concreto que revelariam especial gravidade do delito.

A mera indicação do número de majorantes, desacompanhada de motivação concreta e individualizada, não autoriza a exasperação da fração acima do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 443 do STJ, impondo-se, por conseguinte, a redução da fração ao patamar mínimo (STJ - AgRg no AREsp n. 2437651/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 28.11.2023; TJMT, RevCrim 10047718420248110000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 11.4.2025).

Desse modo, diante da ausência de fundamentação idônea, a pena deve ser redimensionada com a aplicação de apenas uma das
majorantes
, na
fração
mínima de 1/3 (um terço), a totalizar a pena definitiva do roubo majorado em 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, ‘b’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena a 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026